Tribunal: CARF
Processo: 13748.002078/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.002078/2008-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIS EDUARDO DE SENNA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.002078/2008-32
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002078/2008-32

anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.806,31 para saldo
de imposto a pagar de R$6.092,18.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
APRESENTOU RECIBOS DE DESPESAS MÉDICAS EM DESACORDO COM A
LEGISÇÃO DO IRPF. DOS SEG. EMITENTES:
- ANDRÉA CARVALHO
- DANIELE DE MORAES
APRESENTOU RECIBOS DE DESP. MEDICA REF AO ANO BASE 2007
EXERCÍCIO 2008 - ASSOC. CONG. DE STA. CATARINA
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 3/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
3/12/2008, às fls. 2/11 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de novos recibos das
despesas médicas, os quais preencheriam os requisitos legais.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 26/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. PROVA
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/6/2011 (fl. 39), o contribuinte, em
19/7/2011 (fl. 40), apresentou recurso voluntário, às fls. 40/57, alegando, em apertado resumo,
que:
- sua filha teria necessitado de tratamento com fonoaudiólogo, o que seria muito
comum em crianças na idade da filha.
- as despesas não seriam expressivas, levando em conta que seriam atendimentos
semanais, perfazendo um montante mensal de R$200,00 ou de R$50,00 por semana.
- as despesas com fisioterapia teriam sido em benefício próprio e teriam sido
necessária em decorrência do exercício de sua profissão.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Embora o recurso tenha sido apresentado intempestivamente, como esclarecido no
despacho de fl. 59, aplica-se ao caso o disposto na Portaria MF no 23, de 2011, que suspendeu o
prazo para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil – RFB pelos
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002078/2008-32

sujeitos passivos domiciliados no município de Petrópolis/RJ, entre outros. Como atende aos
demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com Andrea Carvalho e
Daniele de Moraes. Neste ponto, destaco que não foi impugnada a glosa da despesa informada de
R$1.085,00 com o CNPJ 60.922.168/0004-29.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Para fundamentar a glosa das despesas declaradas com as profissionais Andrea e
Daniele, a autuação consigna que os documentos comprobatórios apresentados não atenderiam a
legislação do IRPF.
Em sede de impugnação, o contribuinte juntou declarações emitidas pelas
profissionais (fls.10/11).
O colegiado de primeira instância considerou a documentação apresentada
insuficiente, tendo apontado os seguintes motivos para manutenção das glosas (fl.34):
Descrição específica dos serviços prestados ausentes (necessária face ao valor
expressivo do tratamento)
Não apresentados documentos subsidiários para comprovar a necessidade ou efetiva
prestação do serviço, tais como prescrição médica ou exames clínicos ou laboratoriais.
Não apresentados documentos que comprovassem o efetivo pagamento, considerado o
valor expressivo da prestação
Quanto à descrição dos serviços prestados, entendo que os documentos juntados
se revelam hábeis a comprovar que são despesas realizadas com fisioterapeuta e fonoaudióloga,
que estão entre as profissões previstas em lei como dedutíveis. A lei não exige a descrição
pormenorizada da cada tratamento realizado.
Quanto à exigência de comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva prestação
do serviço, venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando essas
comprovações.
Entretanto, pelo que consta dos autos, essa prova não foi exigida do contribuinte
no curso da ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada
a efeito pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa
forma, a decisão, além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao
contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado
aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a
manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002078/2008-32

Dessa feita, considerando que os recibos apresentados estão de acordo com a
legislação do IRPF, é de se reconhecer ao contribuinte o direito à dedução de despesas médicas
no montante de R$14.500,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$14.500,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital